Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DISTRITO FEDERAL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE DIPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRAUTERINO (DIU) DURANTE O PARTO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO E POR ESCRITO DA AUTORA. DEMONSTRAÇÃO INEXISTENTE DA ANUÊNCIA DA PACIENTE À REALIZAÇÃO DESSE PROCEDIMENTO. REGRA PROBATÓRIA DESATENDIDA PELO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE CUMPRIMENTO PELO PROFISSIONAL DA MEDICINA DA OBRIGAÇÃO DE COLETAR O CONSENTIMENTO DO PACIENTE. INOBSERVÂNCIA CARACTERIZADA DO DEVER DE AGIR COM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS À OBTENÇÃO FORMAL DO CONSENTIMENTO DA PACIENTE PARA INSERÇÃO DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO EM SEU ORGANISMO. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCRITO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. CONDUTA OMISSIVA ILÍCITA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
2. Caso concreto em que demonstrada a omissão ilícita do ente estatal consubstanciada no descumprimento do dever de observar as cautelas necessárias para a obtenção do consentimento escrito da autora previamente à inserção de dispositivo contraceptivo intrauterino (DIU) em seu corpo, porquanto desatendido o ônus probatório judicialmente atribuído ao Distrito Federal quanto ao ponto. De fato, diante da inexistência nos autos do termo de consentimento escrito assinado pela autora, o reconhecimento de conduta omissiva ilícita apta a ensejar a reparação por eventuais prejuízos ocasionados à apelada é medida que se impõe.
3. Dano moral. Constatados pelos elementos probatórios que instruem o feito ter sofrido a autora abalo psíquico que ultrapassa o mero aborrecimento, em razão da colocação não consentida do dispositivo contraceptivo em seu corpo, configurados estão os danos morais. Dever de indenizar reconhecido.
4. Apelação conhecida e desprovida.